Tribunal: TJES
Processo: 0009313-51.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009313-51.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: OCTAVIO BANHOS LEAL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente no processo de execução fiscal está prevista na Lei n.º 6.830/80, no art. 40 e seus parágrafos, especialmente no § 4º, dispondo que, após a suspensão do prazo de 01 (um) ano, ante a não localização do executado ou de seus bens, e ordenado o arquivamento dos autos, se desta decisão tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

2. O STJ, no julgamento do REsp n.º 1.340.533/RS, bem como dos seus embargos de declaração, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo de suspensão a que se refere o art. 40, da Lei n.º 6.830/80 é automático, devendo se iniciar após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou de seus bens. Após esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, findo o qual, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá o juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente.

3. No caso, houve o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos até a prolação da sentença, sem a realização de uma única diligência frutífera para a satisfação do crédito tributário.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
SERRA
, às fls. 36/48, em face da sentença que decretou, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal proposta em desfavor de
OCTÁVIO BANHOS LEAL
.

Nas razões recursais, o Apelante pretende a nulidade e/ou reforma da sentença, sustentando (i) a ausência de prévia intimação e de suspensão do processo; (ii) a ausência de fundamentação legal, e (iii) o não implemento da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009313-51.2014.8.08.0048

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SERRA

PROCURADOR : ROBSON JACCOUD

RECORRIDO : OCTÁVIO BANHOS LEAL

MAGISTRADA : TELMELITA GUIMARÃES ALVES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à análise das formalidades para a configuração da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Emerge dos autos, que o município Apelante propôs a execução fiscal em desfavor do Apelado, objetivando receber os créditos tributários decorrentes do IPTU dos anos de 2009 a 2012, no valor total de
R$
1.891,76
(um mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos) (fls. 06/08).

A sentença recorrida concluiu que a pretensão de receber os créditos tributários foi fulminada pela prescrição intercorrente, sendo extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 219, § 5º, do CPC c/c art. 40, § 4º, da Lei n.° 6.830/80, e art. 156, V e art. 174, do CTN (fls. 55/57).

O município Apelante pretende anular e/ou reformar a sentença, sustentando (i) a ausência de prévia intimação e de suspensão do processo; (ii) a ausência de fundamentação legal, e (iii) o não implemento da prescrição intercorrente (fls. 36/48).

Pois bem.

A prescrição intercorrente no processo de execução fiscal está prevista na Lei n.º 6.830/80, em seu art. 40, § 4º,
in verbis
:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

De acordo com o referido dispositivo, uma vez não localizado o executado ou bens para a penhora, o processo será suspenso por 01 (um) ano, no curso do qual não correrá a prescrição, sendo que após o decurso desse prazo será ordenado o arquivamento dos autos.

Encontrados, a qualquer tempo, o executado ou seus bens, deverá prosseguir a execução, exceto se, durante o arquivamento e decorrido o prazo de suspensão de 01 (um) ano, houver transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.340.533/RS, bem como dos seus embargos de declaração, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo de suspensão a que se refere o art. 40,
caput
,

da Lei n.º 6.830/80 é
automático
, devendo se iniciar após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou de seus bens.

Após esse prazo, inicia-se
automaticamente
o prazo prescricional aplicável, findo o qual, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá o juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente, fundamentando o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial
e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)” (destaquei)

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A expressão "pelo oficial de justiça" utilizada no item "3" da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item "4" da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da "não localização" de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item "3" da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão "pelo oficial de justiça", restando assim a escrita:
"3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.
"

2.
De elucidar que a "não localização do devedor" e a "não localização dos bens" poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8º, da LEF)
.

A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de "não localização" são constatadas, nem o repetitivo julgado.

3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 13/3/2019.)

O Apelante sustenta a nulidade da sentença, porque não houve a prévia intimação do Apelante quanto a não localização do Apelado, nem decisão suspendendo o curso do processo.

Como visto do mencionado precedente do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão é automática e o Apelante foi previamente cientificado da não localização do Apelado, na data de
19.08.2014
, quando obteve vista dos autos (fl. 13).

Além disso, improcede a alegação de ausência de fundamentação da sentença em relação à delimitação dos marcos legais, pois há expressa manifestação da Julgadora de origem, nesse sentido (fl. 34).

No que diz respeito ao implemento da prescrição intercorrente, observo que a execução fiscal foi ajuizada em
10.04.2014

(fl. 02), sendo que o mandado de citação foi devolvido sem cumprimento, em razão do endereço insuficiente do Apelado.

O município Apelante teve ciência desse fato, em
19.08.2014
(fl. 13), iniciando-se automaticamente a contagem do prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo.

Ultrapassado esse prazo, houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, em
19.08.2020
,
não
tendo o Apelante adotado nenhuma diligência exitosa posteriormente à suspensão do processo.

Logo, deve ser mantida inalterada a sentença recorrida que reconheceu fulminada a pretensão do Apelante, diante do implemento da prescrição intercorrente.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0009313-51.2014.8.08.0048_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)